Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. PRESENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. No caso dos autos, verificam-se a verossimilhança da alegação na medida em que resta incontroverso que os agravantes adjudicaram em 14/08/2008, a fração de 1/9 (um nove avos) de imóvel, o qual pertencia à agravada. Igualmente, os recorrentes não negam que, até o presente momento – mais de 10 (dez) anos da adjudicação –, ainda não transferiram este quinhão para os seus nomes.

4. A multa por descumprimento fixada na origem, bem como o quantum arbitrado e o prazo para cumprimento da ordem judicial não se mostram desarrazoados ou destoam do estipulado em casos como os dos autos.

5. Se o prazo concedido na origem é ou não insuficiente, a sua dilação poderá ser requerida previamente ao juízo de origem, o qual irá avaliar e decidir sobre esta pretensão, não cabendo a este órgão recursal qualquer manifestação neste sentido, sob pena de supressão de instância.

6. Negado provimento ao recurso.